Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000867-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SILVIA BENEDITA DE ANDRADE - CPF: 393.574.301-72 (AGRAVADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000867-85.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
SILVIA BENEDITA DE ANDRADE

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra dos Bugres/MT que, em ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por SÍLVIA BENEDITA DE ANDRADE, deferiu liminar para determinar a suspensão dos descontos decorrentes de refinanciamento de empréstimo consignado incidente sobre benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória que determinou a suspensão dos descontos relativos a empréstimo consignado alegadamente fraudulento; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada em R$ 100,00 diários se revela e excessiva ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A negativa categórica da agravada quanto à celebração do contrato de empréstimo consignado evidencia a plausibilidade do direito invocado e impõe à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas no âmbito de suas operações, conforme a Súmula 479 do STJ.

A apuração da regularidade da contratação demanda dilação probatória incompatível com a fase inicial do processo, o que justifica a manutenção da medida até o esclarecimento dos fatos.

O perigo de dano se configura porque os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, que pode constituir o único meio de subsistência da consumidora, gerando risco concreto à sua dignidade.

O alegado
periculum in mora
inverso não se sustenta, pois eventual prejuízo patrimonial da instituição financeira é reversível, ao passo que o dano à beneficiária pode ser irreparável ou de difícil reparação.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, não ostentando caráter punitivo.

O valor diário de R$ 100,00 se mostra moderado e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de passível de revisão a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando há alegação consistente de fraude na contratação de empréstimo consignado.

A negativa de contratação transfere à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade do negócio jurídico, à luz da responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479 do STJ.

O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário e do risco à subsistência do consumidor.

A multa cominatória fixada em valor moderado constitui medida coercitiva adequada e proporcional, podendo ser revista pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537, § 1o; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, RAI 1022747-75.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023; TJMT, N.U 1030622-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000867-85.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
SILVIA BENEDITA DE ANDRADE

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra dos Bugres/MT que, em ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por SÍLVIA BENEDITA DE ANDRADE, deferiu liminar para determinar a suspensão dos descontos decorrentes de refinanciamento de empréstimo consignado incidente sobre benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória que determinou a suspensão dos descontos relativos a empréstimo consignado alegadamente fraudulento; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada em R$ 100,00 diários se revela e excessiva ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A negativa categórica da agravada quanto à celebração do contrato de empréstimo consignado evidencia a plausibilidade do direito invocado e impõe à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas no âmbito de suas operações, conforme a Súmula 479 do STJ.

A apuração da regularidade da contratação demanda dilação probatória incompatível com a fase inicial do processo, o que justifica a manutenção da medida até o esclarecimento dos fatos.

O perigo de dano se configura porque os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, que pode constituir o único meio de subsistência da consumidora, gerando risco concreto à sua dignidade.

O alegado
periculum in mora
inverso não se sustenta, pois eventual prejuízo patrimonial da instituição financeira é reversível, ao passo que o dano à beneficiária pode ser irreparável ou de difícil reparação.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, não ostentando caráter punitivo.

O valor diário de R$ 100,00 se mostra moderado e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de passível de revisão a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando há alegação consistente de fraude na contratação de empréstimo consignado.

A negativa de contratação transfere à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade do negócio jurídico, à luz da responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479 do STJ.

O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário e do risco à subsistência do consumidor.

A multa cominatória fixada em valor moderado constitui medida coercitiva adequada e proporcional, podendo ser revista pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537, § 1o; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, RAI 1022747-75.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023; TJMT, N.U 1030622-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000867-85.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
SILVIA BENEDITA DE ANDRADE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face de decisão proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra dos Bugres/MT
, que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por
SÍLVIA BENEDITA DE ANDRADE
, deferiu liminarmente a tutela de urgência, determinando que a instituição financeira suspendesse os descontos relativos a refinanciamento de empréstimo consignado incidente sobre benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Em suas razões recursais o agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, ao argumento de inexistirem elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano.

Alega que a operação impugnada decorreu de conduta exclusiva da agravada, a qual teria fornecido, ainda que inadvertidamente, dados sensíveis a terceiros, após acesso a link fraudulento, viabilizando a renovação do crédito consignado mediante uso de senha pessoal e intransferível.

Defende a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, invocando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima).

Argumenta acerca da irreversibilidade da tutela concedida, por implicar suspensão de obrigação contratual regularmente pactuada, com risco de dano inverso à instituição financeira.

Assevera excessividade da multa cominatória fixada, defendendo sua exclusão ou, subsidiariamente, redução.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo, para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, permitindo a retomada dos descontos, bem como o provimento definitivo do recurso para revogação da tutela deferida ou, ao menos, afastamento/redução da multa.

Houve recolhimento do preparo recursal,

conforme comprovante id. 340838866.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme decisão id. 340954387.

Apesar de intimado a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face de decisão proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra dos Bugres/MT
, que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por
SÍLVIA BENEDITA DE ANDRADE
, deferiu liminarmente a tutela de urgência, determinando que a instituição financeira suspendesse os descontos relativos a refinanciamento de empréstimo consignado incidente sobre benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

A controvérsia recursal se limita à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo de origem, que determinou a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo consignado incidente sobre o benefício previdenciário da agravada, bem como à análise da adequação da multa cominatória fixada.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal se restringe à verificação da presença dos pressupostos legais autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo de primeiro grau, a qual determinou a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo consignado incidente sobre o benefício previdenciário da agravada.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a concomitante demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a plausibilidade do direito alegado se mostra evidenciada diante da afirmação categórica da agravada no sentido de que não celebrou o contrato de empréstimo consignado que ensejou os descontos questionados.

Em situações dessa natureza, nas quais se suscita possível fraude em operação financeira, incide o entendimento consolidado na Súmula 479/STJ do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Desse modo, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de suas atividades.

Tal circunstância confere verossimilhança à alegação da consumidora e impõe à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, o que, por sua natureza, demanda dilação probatória incompatível com o estágio processual em que se encontra a demanda.

De igual modo, o perigo de dano se revela manifesto, uma vez que os descontos impugnados recaem diretamente sobre benefício previdenciário, verba que possui natureza alimentar e que, em muitos casos, constitui o único meio de subsistência da parte beneficiária.

Logo, a persistência dos descontos questionados, sem demonstração clara e incontestável da regularidade do vínculo contratual, enseja risco efetivo de prejuízo relevante e de difícil reversão, afetando diretamente a subsistência e a dignidade da agravada.

Sobre a matéria, esta Câmara Julgadora possui entendimento consolidado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a imediata suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A instituição agravante alegou ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, regularidade da contratação, ocorrência de periculum in mora inverso e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da autora; (ii) avaliar se a multa cominatória fixada pelo juízo de origem revela-se desproporcional ou excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, requisitos atendidos no caso concreto diante da negativa categórica da autora quanto à contratação do empréstimo consignado e da necessidade de dilação probatória para elucidação da controvérsia.

4 - A existência de indícios de fraude transfere à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, sendo legítima a suspensão dos descontos enquanto não esclarecida a origem da dívida.

5 - O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário, potencialmente único meio de subsistência da autora, sendo irreversível o prejuízo decorrente da manutenção dos descontos questionados.

6 - A tese de periculum in mora inverso não prospera, pois o prejuízo financeiro do banco é reversível, ao passo que o dano à consumidora pode ser irreparável.

7 - A multa cominatória de R$ 200,00 por desconto indevido é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e com o objetivo de compelir o cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A legítima a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário quando há indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado.

2 - A verossimilhança da alegação de inexistência de contratação transfere ao banco o ônus da prova quanto à autenticidade do contrato.

3 - O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário e da possibilidade de prejuízo irreversível ao consumidor.

4 - A multa cominatória fixada pelo juízo de origem é medida coercitiva adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

5 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão interlocutória que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre o beneficio previdenciário da agravada sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento.”
(N.U 1030622-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

De igual modo, não merece acolhida a alegação de configuração de
periculum in mora
inverso, uma vez que o suposto impacto patrimonial suportado pela instituição financeira agravante possui natureza essencialmente reversível, uma vez que, na hipótese de desfecho favorável à sua pretensão, subsiste a possibilidade de recomposição dos valores pelos meios processuais adequados.

Assim, a providência deferida não acarreta situação de irreversibilidade em desfavor do banco, diversamente do prejuízo potencialmente mais gravoso que poderia recair sobre a parte agravada caso a medida não fosse mantida.

Noutra senda, quanto à multa cominatória fixada pelo Juízo de origem, igualmente não prospera a alegação de excesso ou desproporcionalidade suscitada pela instituição financeira agravante.

Conforme se extrai dos autos, a decisão recorrida estabeleceu multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento da ordem judicial que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da agravada.

A multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, e não punitiva ou indenizatória, tendo como finalidade precípua compelir o destinatário da ordem judicial ao seu fiel cumprimento.

No caso concreto, o valor arbitrado se revela absolutamente moderado e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
DECISÃO DESCUMPRIDA – ASTREINTES – FIXAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR JUSTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A luz do art. 537, § 1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie, posto que se trata de descumprimento de medida liminar urgente que autoriza procedimento de saúde.”
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1022747- 75.2022.8.11.0000, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 08/02/2023).

Ademais, cumpre ressaltar que a multa cominatória não possui caráter definitivo, podendo ser revista, reduzida ou até mesmo excluída pelo Juízo de origem, a qualquer tempo, caso se revele excessiva ou desnecessária, nos termos do § 1o do artigo 537 do CPC, circunstância que afasta qualquer risco de onerosidade desproporcional ou injustificada à parte agravante.

Por fim, não há que se falar em excesso ou desproporcionalidade da multa cominatória fixada, devendo, portanto, ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da agravada sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026